Tribunal: CARF
Processo: 13868.000498/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.000498/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.508 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA PIGARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARf n° 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.613 de 9 de maio de 2011
da 1a Turma da |DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de inconformidade que a
Recorrente apresentou contra o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 413704, de 22 de
agosto de 2008 que a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresa e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.000498/2008-18
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000498/2008-18

pela constatação da existência de débitos para com a Fazenda Pública sem exigibilidade
suspensa. Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir do dia 1o de janeiro de 2009.
Os fatos ensejadores da exclusão estão adequadamente descritos no relatório do
acórdão recorrido, de modo que por economia e celeridade processuais e para evitar repetições
eu o adoto e transcrevo abaixo, complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo administrativo de impugnação apresentada contra o
Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 413704/2008, que excluiu o
contribuinte do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2009, em virtude de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa.
No recurso apresentado às fls. 01-02, o contribuinte alega, em síntese, que está
regularizando os débitos que deram causa à edição do ADE, recolhendo alguns,
parcelando outros e garantindo as execuções fiscais relativas aos demais.
À fl. 51 consta despacho desta DRJ/RPO, encaminhando os autos à DRF de
origem, a fim de que seja informado nos autos os débitos que deram causa à
edição do ADE, ofertando-se ao contribuinte novo prazo para apresentação de
defesa.
Às fls. 62-63 consta o PARECER SACAT N° 10820/183/2010, no qual afirma-
se que os débitos que deram fundamento à edição do ADE não foram
regularizados, em sua totalidade, no prazo de trinta dias previsto no art. 6o, V, §
5o , da Resolução CGSN n° 015/2007. Assim, não houve erro de fato na
emissão do ADE e tampouco foi verificada a regularização das pendências
constatadas.
As fls. 66-67, o contribuinte apresenta nova impugnação na qual, em resumo,
alega que parcelou todos os seus débitos perante a Fazenda Pública Federal, de
modo que os débitos que deram origem ao ADE que o excluiu do SIMPLES
NACIONAL estão com a exigibilidade suspensa. Ao final, pede que sejam
excluídos os efeitos do ADE.
Esta Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão 14-32.874/2011 (fls. A 82-84),
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, sob o
fundamento de que os incisos XV e XVI do art. 9 o da Lei n° 9.317/1996
impedem a permanência ou opção o do contribuinte pelo SIMPLES quando este
tiver débito cuja exigibilidade não esteja suspensa.
A DRF/ARAÇATUBA, por meio do despacho de fi. 85, encaminha os autos
novamente a esta DRJ/RPO, a fim de que se verifique se houve erro no Acórdão
14-32.874/2011, já que nele se faz referência ao SIMPLES FEDERAL, quando
o ADE exclui o contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
A 1a Turma da |DRJ/POR considerou que a contribuinte tomou ciência do ADE
em 16/09/2008 e que pleiteou o parcelamento dos débitos apenas em 26/11/2009, e como
comprovariam o extrato do sistema SIVEX de fl. 86, a contribuinte não regularizou, no prazo de
30 dias, a totalidade dos débitos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES Nacional. Dessa
forma, como no entendimento da DRJ a contribuinte não regularizou as pendências no prazo
previsto pela legislação, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e mantida
sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000498/2008-18

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/06/2011 (e-fl. 104).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 07/07/2011 (e-fls. 105-117) onde alega que parcelou todos os débitos para com a
Fazenda Pública pelo parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009 , conforme comprovantes
de parcelamento que juntou aos autos.
Requer ao final a reforma do acórdão combatido e o cancelamento do ato de
exclusão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 413704 de 22 de agosto de 2008, que
informava que os débitos que ensejaram a exclusão estavam relacionados no item "Pessoa
Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>, conforme disposto no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do
art. 32 , combinada com o inciso I do art. 52, ambos da Resolução CGSN n° 215, de 23 de julho
de 2007:
Há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/ATA n° 413704 pela falta de indicação de quais foram os débitos que motivaram a
exclusão.
É que consta nos autos um despacho interlocutório da delegada da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, acostado à e-fl. 55, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que esta proceda ao saneamento do processo
determinado pela Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 1, de 15 de março
de 2010 no que tange à preparação do processo administrativo-fiscal em seu art. 3o e parágrafo
único. Ressaltou a autoridade julgadora que deveria ser dado especial relevância aos incisos II e
III do mencionado dispositivo que determinava que fosse dado ciência ao contribuinte, bem
como novo prazo de 30 dias.
A referida norma tinha como objetivo deixar claro ao contribuinte quais eram os
débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES, de modo que pudesse exercer plenamente o
seu direito de defesa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.508 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000498/2008-18

Ocorre que a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário – SACAT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba não procedeu conforme determinado pelo
despacho da delegada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto.
Conforme pode ser constatado do Parecer SACAT No 10820/183/2010, ao invés
de relacionar os débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n°
413704 e dar ciência dos mesmos à Recorrente, a autoridade administrativa analisou se os
débitos haviam sido regularizados no prazo determinado no § 5o, do artigo 6o, da resolução
CGSN n° 15 de 23/07/2007, concluindo que não havia erro de fato na emissão do ADE.
Ora, o saneamento encaminhado pela delegada da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto à DRF Araçatuba seguiu o determinado pelo próprio
Fisco pela Norma de Execução Conjunta COSIT/CODAC/COCAJ n° 1, de 15 de março de 2010,
o que não foi realizado pela autoridade administrativa, pelo que se verifica dos autos.
Aliás fica patente o prejuízo causado à defesa da Recorrente pela falta de
comunicação clara dos débitos que motivam a exclusão. É que na manifestação de
inconformidade a Recorrente se refere apenas aos débitos previdenciários para com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil e os débitos para com Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
deixando de mencionar os débitos de IRRF para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
indicando que não tinha conhecimento de todos os débitos que obstavam sua permanência no
SIMPLES Nacional.
Entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/ATA n° 413704 por aplicação analógica da Súmula CARF n° 22, que determina:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao recurso, anulando o Ato
Declaratório Executivo DRF/ATA n° 413704.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital